Tribunal: TJSP
Processo: 1500938-68.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Condenação que deve ser mantida – Penas fixadas com critério - Fixação do regime inicial aberto, de ofício – Reformatio in mellius – Possibilidade - Aplicação do disposto no HC no 596.063/SP, que determinou, taxativamente, que nas hipóteses em que for aplicado o redutor máximo inserto no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Condenação que deve ser mantida – Penas fixadas com critério - Fixação do regime inicial aberto, de ofício – Reformatio in mellius – Possibilidade - Aplicação do disposto no HC no 596.063/SP, que determinou, taxativamente, que nas hipóteses em que for aplicado o redutor máximo inserto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, deve ser fixado o regime mais brando – Recurso não provido.

APELAÇÃO CRIMINAL – Absolvição quanto ao crime inserto no artigo 35 da Lei no 11.343/06 – Órgão ministerial que pugna pela condenação – Impossibilidade - Associação para o tráfico não configurada – Absolvição que deve ser mantida Recurso não provido.